Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-14.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-14.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (VÍTIMA), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 071.429.344-09 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO, POR DUAS VEZES [2º E 3º FATOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE PROVA EMPRESTADA – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E QUE O VEÍCULO SERIA TRANSPORTADO PARA OUTRO PAÍS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRELIMINAR – DOCUMENTOS JUNTADOS ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – OUTRAS PROVAS VALORADAS PARA CONDENAÇÃO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - JULGADO DO STJ - OBJETOS SUBTRAÍDOS E RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – LOCALIZAÇÃO DO CELULAR NO MESMO TRAJETO DOS COAUTORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

AUTORIA COMPROVADA – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO PAÍS – EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO DO APELANTE – PROVA SEGURA – JULGADO TJMT – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PERMANÊNCIA AFERIDA – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO – JULGADO DO TJDF – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – DUAS QUALIFICADORAS – AUTORIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR

E OUTRAS PARA AUMENTAR A PENA-BASE – FRAÇÃO 1/6 – IDEAL – ENTENDIMENTO DO STJ – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL AO SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA

“A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata após a juntada de documentos. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (Quebra de sigilo bancário e fiscal) durante todo o decorrer da instrução.2. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art.563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF, o que não foi demonstrado na hipótese.3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR)

“Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado, sendo logo em seguida detido [...]” (TJMT, N.U 0022338-86.2017.8.11.0002)
.” (TJMT, AP N.U 0002951-89.2016.8.11.0012 - 5.12.2019)

“Não há falar em
desclassificação
para modalidade
simples
do delito de
furto
, quando”
as provas dos autos demonstram que os veículos furtados eram transportados para o exterior (TJMT, N.U 1002993-38.2022.8.11.0004).

“Correta a condenação pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, caput e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a associação permanente e estável de um número plural de agentes armados, o vínculo psicológico entre eles, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.”
(AP NU 07183383920198070003)

O c. STJ possui entendimento de que
“reconhecida a
menoridade
do réu, bem como o fato de ele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante”
(AgRg no AREsp n. 2.180.539/SP).

“
A
pena-base
foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de
furto,
tendo em vista que o fato de o delito ter sido praticado durante o período
noturno
foi determinante na hipótese, [...], demonstrando o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(STJ, AgRg no HC n. 789.043/SC).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma
, “em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (HC nº 447.857/RS).

“
Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP
.” (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002704-14.2021.8.11.0078 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS

VITOR LUCAS FALEIRO FACIO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE nº 1002704-14.2021.8.11.0078), que condenou o primeiro a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, por associação criminosa [1º fato] - arts. 288,
caput
, e o segundo a
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
associação criminosa [1º fato], furto qualificado pelo concurso de agentes [2º e 3º fato], em concurso material - arts. 288,
caput
, 155, § 4º, V, na forma do art. 69, todos do CP – (ID 151645844).

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO suscitam, preliminarmente, nulidade da prova emprestada, porque teria sido
“anexada pelo Parquet e sequer foi analisada pelo r. juízo, de modo que, sem mais nem menos, fora juntada nos autos no movimento de ID. Nº 90293814, sem qualquer requerimento ou possibilidade de a defesa se manifestar quanto ao ato processual realizado”
. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação do primeiro apelante por associação criminosa [1º fato] e do segundo apelante pelos furtos qualificados [2º e 3º fatos]; 2) inexistem provas de que o segundo apelante
“transportaria o veículo para a Bolívia”
; 3) as penas-bases dos apelantes teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos da associação criminosa [primeiro e segundo apelante] e do furto qualificado [segundo apelante]. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do transporte do veículo para outro país e reduzidas as penas dos apelantes (ID 151645866).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151645884).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal requer o desprovimento do apelo em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO QUANTO AO RÉU VITOR – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DOS ACUSADOS BASEANDO-SE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 155, §5º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE QUE A RES FURTIVA SERIA LEVADA À BOLÍVIA – PALAVRA DOS POLICIAIS E RELATÓRIO POLICIAL DE INVESTIGAÇÃO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÃO LEGAL – ARTIGO 33, §3º DO CÓDIGO PENAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”
. (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 155087664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS EMPRESTADAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da
prova emprestada, porque teria sido
“anexada pelo Parquet e sequer foi analisada pelo r. juízo, de modo que, sem mais nem menos, fora juntada nos autos no movimento de ID. Nº 90293814, sem qualquer requerimento ou possibilidade de a defesa se manifestar quanto ao ato processual realizado
.”

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, para manter o entendimento adotado pelo Juízo, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“É cediço que o artigo 231 do Código de Processo Penal prevê: “Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

Desta forma, compulsando os autos, verifica-se que os documentos juntados pelo Ministério Público de primeiro grau decorreram antes da audiência de instrução e julgamento. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade, pois a decisão condenatória se pautou nas provas coligidas em juízo, sem qualquer margem de dúvida. Assim sendo, observa-se que prova pericial foi suprida por prova testemunhal, isto é, pelas declarações da testemunha Herbert Hugo Montegro de Souza, que alegou que após o deferimento de uma quebra de sigilo telefônica, foi possível identificar a participação de Vitor Lucas como o cabeça da associação criminosa e a empreitada de todos os inquéritos em andamento, como na instrução do feito.

[...]

Ademais, tais documentos não foram utilizados para fundamentar a condenação conforme bem salientado pelo juízo a quo, tendo o magistrado de piso feito uso de outros elementos probantes, de modo que não houve prejuízo suportado pela defesa, impondo-se a rejeição da preliminar.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 155087664)

Em reforço, aplica-se julgado do c. STJ:

“A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata após a juntada de documentos. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (Quebra de sigilo bancário e fiscal) durante todo o decorrer da instrução.2. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art.563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF, o que não foi demonstrado na hipótese.3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.12.2021)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO 01: Em local não preciso nos autos, mas ao menos no período compreendido entre 29/11/2019, os denunciados FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO, conscientes e voluntariamente, associaram-se entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, com o fim específico de cometerem crimes, especialmente furtos de veículos, notadamente camionetes, conforme elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02: Na madrugada de 14/03/2020, por volta da 01h, no Bairro Jardim Sapezal, o denunciado VITOR LUCAS FALEIRO FACIO e outros suspeitos ainda não identificados, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para si, durante o repouso noturno, mediante o emprego de chave falsa ou mixa, coisa alheia móvel consistente em uma camionete Ford, modelo F-4000, placa QCX-9I08, avaliada em R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), pertencente à Agropecuária Maggi LTDA, Conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.76325 (f. 3/4 – id. 68161120), Auto de constatação em local de crime (f. 8/9 – id. 68161120), Auto de Avaliação Indireta (f. 10 – id. 69161120), Relatório Policial (f. 13/20 – id. 69161120), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03: Na madrugada de 20/06/2020, por volta das 03h, o denunciado VITOR LUCAS FALEIRO FACIO, consciente e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, os quais já foram condenados definitivamente por este fato nos autos nº 1001275-46.2020.8.11.0078, subtraiu para si durante o repouso noturno, mediante o emprego de chave falsa, coisa alheia móvel consistente em uma camionete Ford F-4000, ano 2011, placa EYS1554/MT, avaliada em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), pertencente à vítima Leandro Sidnei Kasper, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.146463 (id. 68161109) e nº 2020.146477 (f. 5/10 – id. 68161112), Relatório Policial (f. 4/12 – id. 68161114), Relatório Técnico Final nº 023/2020 – CDPJCTS/NI (id. 68161117), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado VITOR LUCAS FALEIRO FACIO incurso nas penas do artigo 155, § 5º c/c § 4º, incisos III e IV e com o § 1º, por duas vezes (FATOS 02 e 03) e artigo 288, caput (FATO 01), ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69) e os denunciados FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA incursos nas sanções previstas no artigo 288, caput (FATO 01) do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação dos denunciados para oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, feito os devidos interrogatórios e acompanhamento da ação, para no final serem julgados e condenados.”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 151644274)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva foi devidamente comprovada. Portaria de instauração no Id. 68161110. Boletim de ocorrência no Id. 68161109. Termos de declaração da vítima às f. 01 do Id. 68161114 e f. 11 do Id. 68161120. Termo de restituição às f. 02 do Id 68161114. Relatório policial descrevendo o modus operandi às f. 05/12 do Id. 68161114.

Inquérito policial relacionado aos fatos que tramitou em Araputanga no Id. 68161112. Auto de constatação do local do crime às f. 08/09 do Id. 68161120. Auto de avaliação indireta da camionete às f. 10 do Id. 68161120, indicando o valor de R$ 108.000,00, os depoimentos das testemunhas e da vítima demonstram que os crimes existiram.

De igual modo, a autoria é certa. A vítima ANTONIO DA SILVA narrou que trabalha na empresa proprietária da camionete. Afirmou que estacionou em frente a sua residência e no dia seguinte o automóvel não estava lá. Não sabe se o carro foi recuperado. Contou que a chave do veículo estava em sua posse.

A testemunha PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES, policial civil, salientou que com relação ao furto do dia 14/03/2020 foi até o local do crime e verificou que ao lado havia um material de construção e solicitou ao proprietário as imagens das câmeras de segurança, onde foi possível visualizar que entre 23h e 00h passou um uno branco, o mesmo utilizado pela associação criminosa, logo após um integrante desce do veículo e passados 05 minutos sai com a camionete furtada. Como a camionete tinha rastreador, foi possível localizá-la em Reserva do Cabaçal, sendo presos em flagrante Flavio Henrique e Pedro Henrique tentando se evadirem da guarnição. Victor Lucas não foi preso em flagrante, porém foi possível verificar sua participação nos furtos do dia 14/03 e 20/06 através da quebra de sigilo telefônica. Informou que os integrantes da associação criminosa se revezavam para cometerem os crimes, sendo liderados por Vitor Lucas. Esclareceu que o destino de todas as camionetes furtadas era a Bolívia, inclusive a camionete do furto do dia 14/03 não foi recuperada. Aduziu que para furtarem as camionetes era utilizada uma chave falsa, pois os autores dos delitos não possuíam as chaves dos veículos. Asseverou que Vitor, conhecido como Vitinho é o cabeça da associação, pois é ágil, inteligente e quando a polícia abordou o veículo tentando entrar para a Bolívia, Vitor conseguiu escapar do flagrante.

A testemunha HERBERTH HUGO MONTENEGRO DE SOUZA, delegado de polícia, aduziu que quando assumiu a Delegacia de Polícia já haviam quatro inquéritos instaurados em desfavor dos réus e posteriormente houve a instauração de mais dois inquéritos. Alegou que após o deferimento de uma quebra de sigilo telefônica, foi possível identificar a participação de Vitor Lucas como o cabeça da associação criminosa e a empreitada de todos os inquéritos em andamento. Informou que Vitor Lucas juntamente com os demais réus praticavam os delitos de furto não só na cidade de Sapezal, mas em outras comarcas como Campo Novo do Parecis, Mirassol D’Oeste e São José dos Quatro Marcos. Descreveu que Vitor tinha o papel de levantamento dos crimes, articulava a empreitada criminosa como a escolha dos veículos, fazia o levantamento e condução da equipe para realizar os furtos e depois repassava os veículos para a Bolívia. Narrou que, apesar de não terem mais as filmagens das câmeras de segurança do fato do dia 14/03/2020, os investigadores visualizaram nas filmagens o mesmo uno branco utilizado nos demais furtos. Da mesma forma, foi identificado o mesmo uno branco nas cenas do crime do dia 20/06/2020, que conduzia os demais integrantes do crime, sendo que Vitor utilizou-se desse veículo para foragir do local do crime, não sendo preso em flagrante.

Oportuno ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com os Acusados, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. [...]

Pequenas divergências não são capazes de macular os depoimentos, pois a essência foi uníssona no sentido de apontar a materialidade e autoria dos acusados.

O Réu PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA, em juízo, negou a prática delitiva.

Por sua vez, os réus FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO exerceram o direito de permanecerem em silêncio.

Assim, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à existência do delito ou sua autoria, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

investigação policial detalha a conduta dos Acusados, narrando de forma minuciosa o modus operandi dos Réus.

Ressalto que a versão da Defesa se encontra desconexa de todo o conjunto probatório, não sendo capaz de causar dúvida razoável sobre a existência das infrações ou sobre quem são seus autores.

Pelo contrário, a acusação foi rica em elementos e provas que suportam de forma satisfatória a condenação. Entretanto, os tribunais superiores possuem entendimento pacífico no sentido de não permitir a cumulação entre o furto qualificado do § 4º e do § 5º do Código Penal.

Destaco que o vasto conjunto probatório demonstra que os veículos tinham como destino a Bolívia, de modo a dificultar a recuperação dos delitos e garantir a impunidade; além de obter recursos para investir em novas empreitadas criminosas.

Em que pese estarem presentes ambas as imputações, será utilizada como ponto de partida a qualificadora do § 5º e o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, pois evidente a participação de mais de duas pessoas.

De igual modo, resta comprovado o emprego de chave falsa, pois as chaves dos veículos se encontravam com os respectivos motoristas.

Ressalto que as camionetes se encontravam trancadas, conforme detalhado pela vítima e testemunhas.

No mesmo sentido do concurso de agentes, essa qualificadora será aplicada na primeira fase de dosimetria das penas.

Ainda, verifico que as infrações foram cometidas durante o repouso noturno (FATO 02 à 01h00min e o FATO 03 às 03h00min). Ocorre que, recentemente, o STJ impediu o reconhecimento da causa de aumento de pena quando o furto é qualificado. A decisão foi proferida em sede de Recurso Repetitivo, razão pela qual vincula as demais instâncias, conforme Tema 1087. Todavia, torna a circunstância do delito mais grave, razão pela qual será reconhecida como desfavorável.

Contudo, afasto o concurso material de delitos, pois evidente a continuidade delitiva. Isso porque são praticadas duas ações nas mesmas condições de tempo, lugar e com a mesma forma de execução, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Friso que apenas Vitor Lucas respondeu pelos furtos nestes autos, conforme apontado na denúncia. Isso porque os coparticipantes do FATO 02 não foram identificados e quanto ao FATO 03 os dois Corréus responderam nos autos nº 1001275-46.2020.8.11.0078. Com relação ao delito de associação criminosa, não há dúvidas de que os Corréus mantiveram vínculo associativo permanente, com divisão de tarefas organizadas.

Não obstante, houve ajuste prévio para cometimento dos diversos delitos imputados aos Réus. Flávio Henrique era responsável pela abertura e efetivar a partida nos veículos, inclusive com utilização de chave falsa. Paulo Henrique tinha como função conduzir os automóveis até a Bolívia.

Por sua vez, Vitor Lucas identificava os bens a serem subtraídos, auxiliava na venda das res na Bolívia e atuava como batedor, de modo a constatar presença dos policiais nas rodovias. Soma-se a isso o fato do modus operandi serem iguais em todas as empreitadas criminosas, cada agente atuando de acordo com sua função preestabelecida. [...]

Como os crimes de furto são idênticos, sem maiores diferenças fática ou jurídica a fim de embasar pena maior em algum deles, será dosado apenas o FATO 03, sendo o outro utilizado para aumentar a reprimenda devido à continuidade.

FATO 03 – Furto Vitor Lucas.

Na primeira fase, reconheço a culpabilidade como desfavorável, pois presente o concurso de agentes, já que o Réu participou da empreitada criminosa com os demais denunciados. Contudo, estes responderam as imputações na ação penal nº 1001275-46.2020.8.11.0078, sendo condenados. Por isso, aumento em 1/6 a pena base, de forma a atingir 03 anos e 06 meses de reclusão.

Vislumbro, ainda, que as circunstâncias do delito são desfavoráveis, pois a camionete foi subtraída durante o repouso noturno, já de madrugada, quando não existe vigilância ou o fluxo de pessoas é menor, de forma a facilitar a consumação do crime e garantir a impunidade. Com novo aumento de pena de 1/6, fixo 04 anos e 01 mês de reclusão.

Da mesma forma, o emprego da chave falsa será utilizada como circunstância judicial desfavorável, uma vez que as chaves dos veículos se encontravam com os respectivos donos, pelo que fixo a pena em 04 anos, 09 meses e 05 dias. Saliento que todos respondem por diversos delitos aqui na comarca de Sapezal. Todavia, Vitor Lucas não possui condenações com trânsito em julgado, razão pela qual não é portador de maus antecedentes e não é reincidente. Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes genéricas, razão pela qual mantenho a pena no patamar supracitado. Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão. Reconhecida a continuidade (FATO 02), aumento na fração mínima, de modo a atingir 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão para Vitor Lucas.

FATO 01 - Da Associação Criminosa Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Saliento que Flavio Henrique e Paulo Henrique são reincidentes. Porém, as demais condenações com trânsito em julgado se referem a fatos praticados após as condutas aqui apuradas, motivo pelo qual não podem sopesar como maus antecedentes. Assim, mantenho a pena no mínimo. Em segunda fase, verifico que Flavio Henrique é reincidente (crime praticado em 01.03 2019 e trânsito em julgado em 24.06.2019), conforme supramencionado, e há a atenuante da menoridade relativa, pois tinha 20 anos à época dos fatos. Como ambas são preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal e conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, as compenso, de modo a manter a pena em 01 ano de reclusão. Quanto ao Paulo Henrique, também é reincidente (executivo de pena nº 0000899- 42.2016.8.11.0038 – ação de 2019 tem como data da infração 14.02.2019 e trânsito em julgado dia 06.09.2019). Assim, como não há atenuantes, aumento em 1/6 a pena de modo a somar 01 ano e 02 meses de reclusão. Com relação a Vitor Lucas, não existem agravantes ou atenuantes. Na última fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição para nenhum dos Corréus. Fixo, portanto, para Vitor Lucas e Flávio Henrique 01 ano de reclusão e para Paulo Henrique 01 ano e 02 meses de reclusão. Aplicado o concurso material para Vitor Lucas, a pena final será de 06 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. Tendo por base o montante fixado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime inicial fechado ao réu Vitor Lucas, conforme artigo 33, § 3º, do Código Penal. Considerando o montante de pena de Flávio Henrique e Paulo Henrique e a reincidência de ambos, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, conforme preceitua o artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou SURSIS porque a pena supera 04 anos, para Vitor e; Flavio Henrique e Paulo Henrique são reincidentes.

Como o regime inicial não teve como base exclusivamente o montante de pena, em nada interferirá o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Como os Acusados Flavio Henrique e Paulo Henrique não estão presos por este processo, concedo o direito de apelar em liberdade se por outro motivo não estiverem presos. Com relação ao Acusado Vitor Lucas, mantenho a prisão preventiva, já que permaneceu vigente as circunstâncias que autorizaram a decretação. Saliento que a medida é necessária porque o Acusado reiterou em crimes graves, cujas circunstâncias superaram as raias do esperado para delitos dessa natureza, sendo a fumaça do bom direito mais forte neste momento, com a condenação. Assim, presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), inexiste requerimento expresso. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR os Réus FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA como incursos no artigo 288, caput, do Código Penal, submetendo o primeiro à pena de 01 ano de reclusão e o segundo em 01 ano e 02 meses de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO como incurso nos artigos 155, § 5º, em continuidade delitiva simples e artigo 288, caput, ambos do Código Penal, submetendo à pena de 06 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado.”
(Daniel Campos Silva De Siqueira, juiz de Direito – ID 151645844)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Entrega (ID 151644258– fls. 68), Auto de Exibição e Apreensão (ID 151644259– fls. 105), Auto de Entrega (ID 151644259- fls. 106), Auto de Constatação Local de Crime de Furto (ID 151644264 – fls. 137) e Auto de Avaliação Indireta (ID 151644264 – fls. 139), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gerson Ribeiro Garcia, policial militar (ID 151644256– fls. 26), Flaviano Gonçalves Bertulio, policial militar (ID 151644256– fls. 26), Alex César da Cruz Leite, policial civil (ID 151644256– fls. 30), Joaquim Moreira Campos, Paulo Henrique S. da Silva, corréu (ID 151644256– fls. 40/41), Edenilson Oliveira Silva, vítima (ID 151644258– fls. 67), Antonio da Silva, vítima (ID 151644264– fls. 140), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO, apelantes (ID 151644256– fls. 52 e 92).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio da Silva, (Pedro Paulo Xavier Rodrigues, Heberth Hugo Montenegro de Souza e os interrogatórios dos apelantes FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS E VITOR LUCAS FALEIRO CACIO (Relatório de Mídias - ID 151645837).

Dito isso, analisam-nas as pretensões absolutórias.

Verifica-se que, no dia 14.3.2020, por volta da 1h, no Bairro Jardim Sapezal, um veículo Uno branco parou próximo à camionete Ford, modelo F-4000, placa QCX-9I08, desceu
“um integrante”
do veículo e subtraí o referido veículo, avaliada indiretamente em R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), pertencente à vítima “Agropecuária Maggi LTDA”; no dia 20.6.2020, o mesmo veículo [Uno branco], estacionou próximo à caminhonete Ford F-4000, ano 2011, placa EYS1554/MT, avaliada em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), da vítima Leandro Sidnei Kasper, descendo um “agente” e subtraindo o referido veículo, conforme depoimentos das vítimas Antônio da Silva e Leandro Sidnei Kasper.

A coautoria delitiva dos furtos [fatos 2 e 3] foi imputada à VITOR LUCAS FALEIRO CÁCIO [apelante] pelos agentes policiais [Pedro Paulo Xavier Rodrigues, investigador de Polícia e Herberth Hugo Montenegro de Souza, delegado de Polícia] após extração de dados telefônicos [autorizado judicialmente no incidente processual PJe 1001492-89.2020.8.11.0078], no qual individualizaram a conduta do apelante, sendo o responsável pela
“escolha dos veículos [...] e condução da equipe para realizar os furtos”
no veículo Fiat Uno Branco,
“e depois repassava os veículos para a Bolívia. ”

Registre-se que, no Relatório Técnico Final nº 023/2020 – CDPJCTS/NI (id. 68161117)-, a escrivã de Polícia Marciana Lopes de Barros [analista de inteligência] concluiu que, na data do fato [20.6.2020], a localização do aparelho celular [ERB] da linha telefônica nº 065984492304, vinculada ao IMEI 359540094044619, do apelante VITOR LUCAS FALEIRO CACIO esteve por volta das 4h48 em Campo Novo do Parecis (horário aproximado do delito do Fato 3), posteriormente, por volta das 8h47 no Município de Reserva do Cabaçal, e das 9h até as 19h33, no município de Araputanga. Em outras palavras, o apelante fez o mesmo trajeto dos coautores FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA que foram presos em flagrante delito na Comarca de Araputanga, por volta das 9h30.

Atente-se que o apelante VITOR LUCAS FALEIRO FACIO foi abordado pela guarnição militar no dia 18/7/2020, conduzindo o veículo uno branco, placa OGX-4187, semelhante ao veículo utilizado nas imagens de segurança dos respectivos crimes (Fatos 2 e 3).

No caso, os depoimentos dos policiais, em harmonia com as demais provas dos autos [relatório de extração de dados, relatório final de localização do aparelho telefônico e imagens de monitoramento],
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal nº 8 deste e. Tribunal.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado, sendo logo em seguida detido [...]” (TJMT, N.U 0022338-86.2017.8.11.0002)
.” (TJMT, AP N.U 0002951-89.2016.8.11.0012 - 5.12.2019)

No que tange à qualificadora de transporte de veículo para o exterior, extraem-se do relatório de busca exploratória [extração de dados do aparelho do apelante] que
VITOR LUCAS FALEIRO CÁCIO, por diversas vezes, informa sobre a condução dos veículos furtados para a Bolívia, ressaltando o tempo de transporte até o outro país [
“Pela estrada que eu vou levo quatro horas, quatro horas e meia..., não vou pela carreteira, pela carreteira duas horas, duas horas e meia, ta la no barbicha. de lacerda la e duas horas e meia pra três horas, la pelo subacão, pelo matão”
– ID 151645829], a quantidade de veículos que já teria “levado” para a Bolívia [
“Em 2017,2018, eu puxei mais de 100 caminhonete pro pascal, raio 5, raio 3.”
], além de “contatos” para compra na localidade.

Com efeito,
“não há falar em
desclassificação
para modalidade
simples
do delito de
furto
, quando”
as provas dos autos demonstram que os veículos furtados eram transportados para o exterior (TJMT, N.U 1002993-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Por efeito, a condenação do apelante VITOR LUCAS FALEIRO CACIO pelos furtos qualificados [fatos 2 e 3] devem ser mantidos.

Quanto à associação criminosa (CP, art. 288), a divisão de tarefas está demonstrada nas declarações judiciais do delegado de Polícia

Herberth Hugo Montenegro de Souza e pelo investigador de Polícia Pedro Paulo Xavier Rodrigues, sendo as condutas dos apelantes

delimitadas pelo Juízo singular, na sentença condenatória, da seguinte forma:
“Flávio Henrique era responsável pela abertura e efetivar a partida nos veículos, inclusive com utilização de chave falsa. Paulo Henrique tinha como função conduzir os automóveis até a Bolívia. Por sua vez, Vitor Lucas identificava os bens a serem subtraídos, auxiliava na venda das res na Bolívia e atuava como batedor, de modo a constatar presença dos policiais nas rodovias”
. Além disso, “
Flávio Henrique e Vitor Lucas respondem processos pelas mesmas imputações (1002707-66.2021.8.11.0078 e 1000320-04.2021.8.11.0038), Vitor Lucas e Paulo Henrique respondem, também, por infração similar nos autos nº 1002825-49.2021.8.11.0011, Vitor Lucas, ainda, foi denunciado nos autos nº 1002353- 62.2020.8.11.0050, igualmente por furto. Por fim, Flavio Henrique foi denunciado, juntamente com terceira pessoa (Eduardo Henrique), como incurso no artigo 155 do CP, no processo nº 1002751-92.2021.8.11.0011”
(ID 151645844).

A permanência do grupo pode ser aferida, também, pelo período de investigações, aproximadamente 1 (um) ano (Relatório 023/2020 – ID 151644261 - fls. 119/127; Relatório 2021.13.15052 - ID 151644267 – fls. 171/79; Relatório Nº 2021.12.2293) e pelas datas em que os foram praticados os [14.3.2020 e 20.6.2020].

O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para cometimento de crimes patrimoniais] entre FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS, VITOR LUCAS FALEIRO [apelantes] e PAULO HENRIQUE SANTOMÉ DA SILVA [corréu] estão comprovados.

Adota-se aresto do e. TJDFT:

“Correta a condenação pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, caput e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a associação permanente e estável de um número plural de agentes armados, o vínculo psicológico entre eles, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.”
(AP NU 07183383920198070003 – Relator: Silvânio Barbosa dos Santos - 17.11.2021)

Portanto, a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR LUCAS FALEIRO pela associação criminosa (CP, art. 288) deve ser mantida.

Afastadas as pretensões absolutórias, vejamos as dosimetrias, separadamente.

Do apelante FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular exasperou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência [condenação por roubo, transitada em julgado em 24.6.2019 - N.U 0000817-06.2019.8.11.0038 – Código 408438) e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), compensando-as.

O c. STJ possui entendimento de que
“reconhecida a
menoridade
do réu, bem como o fato de ele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante”
(AgRg no AREsp n. 2.180.539/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2022).

Logo, a pena intermediária [1 (um) ano de reclusão ] deve ser mantida.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento, de modo que a pena totalizada pelo Juízo singular de 1 (um) ano de reclusão deve ser preservada, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Do apelante VITOR LUCAS FALEIRO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do furto qualificado em 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade [
“pelo concurso de agentes”
], as circunstâncias do delito [
“cometido no período noturno”
] e pelo emprego de chave falsa.

A coexistência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas para qualificar o furto e, as demais, como circunstâncias desfavoráveis, na primeira fase (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Quanto ao repouso noturno, “
a
pena-base
foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de
furto,
tendo em vista que o fato de o delito ter sido praticado durante o período
noturno
foi determinante na hipótese, [...], demonstrando o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(AgRg no HC n. 789.043/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 20.3.2023).

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma
, “em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, a tornar a pena-base em provisória [3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa].

Na terceira fase, por inexistir causas de aumento e diminuição da pena, a transformar a pena em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva, totaliza-se a pena dos fatos 2 e 3 em 3 anos e 6 meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Quanto à associação criminosa, a pena-base foi aplicada pelo juiz da causa no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência [condenação por furto, transitada em julgado em 30.10.2017 - N.U 0001051-56.2017.8.11.0038).

Por efeito, contabiliza-se a pena provisória do apelante em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistir causas de diminuição ou aumento, tornar a pena intermediária [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão] em pena final.

Em razão do concurso material, contabiliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Sobre o regime, a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP
.” (AgRg no AREsp 1923390/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de VITOR LUCAS FALEIRO 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023